Tribunal: TJMT
Processo: 1009220-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009220-27.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE DE ARRUDA FREIRE - CPF: 035.586.671-40 (PACIENTE), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (IMPETRADO), THIAGO HENRIQUE DE ARRUDA FREIRE - CPF: 035.586.671-40 (PACIENTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), GREICIANE RITA DOS REIS (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA

- JULGADOS DO STJ

- FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA PONDERADOS
- CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE [AUSÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA] - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19 - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ORIENTAÇÕES DO STF E STJ

-
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica. (STJ, HC no 327.366/SC
)

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal. (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000)

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [ausência de registros criminais pretéritos, endereço certo e ocupação lícita], a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima.

(STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009220-27.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DA
CAPITAL

IMPETRANTE(S): DR. LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO

PACIENTE(S): THIAGO HENRIQUE DE ARRUDA FREIRE

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de THIAGO HENRIQUE DE ARRUDA FREIRE contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 620978), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9o, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primário, ter bons antecedentes, endereço certo e exercer profissão lícita; 3) poderiam ser aplicadas outras medidas cautelares.

Requer a concessão da ordem para que revogada a prisão preventiva do paciente (ID 40539497), com documentos (ID 40539498/ID 40550973).

O Juízo singular prestou informações (ID 41210951).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 40777499).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS LEGAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - DECISÃO CONSTRITIVA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE FATOS CONCRETOS APTOS À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, CONFIRMANDO A LIMINAR CONCEDIDA.”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procurador de Justiça - ID 42283993)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID 40777499)
, foi substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima Greicine Rita dos Reis, pois o paciente a teria agredido com socos e chutes.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica (STJ, HC no 327.366/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016
).

Todavia, verifica-se que o paciente não possui registros criminais pretéritos
(http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus
),
tem endereço certo no distrito da culpa (ID 40550951) e exerce ocupação lícita como controlador de carga e descarga na empresa ‘Carvalina (RS Carga e Descarga)’ (ID 40550973),
cujas condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição por medidas diversas
(STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).

Ademais, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, por ser o paciente é primário, possuir bons antecedentes,
(http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus
) e o suposto delito apenado com detenção [três meses a três anos], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Nesse quadro, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [ausência de registros criminais pretéritos, endereço certo e ocupação lícita], a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima

(STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).”

Pois bem.

Inalterado o quadro jurídico-processual, adotando-se o fundamento da decisão liminar, impõe-se convertê-la em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2)
proibições de: a)
se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima Greicine Rita dos Reis; b)
se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; c) se envolver em infração penal de qualquer natureza;
3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020